Tribunal: CARF
Processo: 17698.720016/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17698.720016/2012-86
ACÓRDÃO
2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO RICARDO RODRIGUES DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
OPÇÃO NO MOMENTO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do
contribuinte, exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual,
não cabendo a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e
lavrado o auto de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável.
CARNÊ LEÃO. MULTA ISOLADA.
A multa de lançamento de ofício é exigida isoladamente no caso de pessoa
física sujeita ao recolhimento mensal obrigatório do Imposto (carnê-leão)
que deixar de fazê-lo.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora,
relacionados com a natureza da atividade exercida e devidamente
escriturados no Livro Caixa, comprovadas documentalmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720016/2012-86
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 02 a 06) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
- IRPF, exercícios 2008 e 2009, anos-calendário 2007 e 2008 relativo à (i) omissão de rendimentos
de prestação de serviços recebidos de pessoa física em 2008; (ii) omissão de rendimentos
provenientes da atividade rural em 2007 e em 2008; (iii) glosa de despesas não comprovadas de
atividade rural e (iv) falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Em sua Impugnação (fl. 254 a 272), o contribuinte alegou que:
(i)
o resultado tributável da atividade rural não pode ultrapassar a 20% da
receita bruta, independentemente da forma como se encontra declarado;
(ii)
o recebimento supostamente relativo à prestação de serviços (como consta
na nota fiscal), corresponderia a recebimento relativo à comercialização de
arroz;
(iii)
os lançamentos supostamente omitidos deveriam ter sido individualizados
pela autoridade fiscal, sob pena de cerceamento de defesa;
(iv)
os valores lançados como supostamente omitidos de receitas da atividade
rural não podem permanecer, pois eles não teriam sido devidamente
identificados e relacionados de forma individualizada pela autoridade fiscal,
o que prejudica seu direito de se defender perante o ocorrido;
(v)
as glosas das despesas seriam indevidas, à exceção das despesas com táxi e
com a cooperativa Cooplantio.
A 6a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão n. 09-60.376 (fl. 293 a 310), julgou
improcedente a impugnação sob os seguintes fundamentos:
(i)
em suas declarações de ajuste anual, o contribuinte havia optado por
tributar o resultado da atividade rural pelo confronto entre receitas e
despesas, e sua escrituração estava presente, de forma que a única forma de
apuração possível é o supramencionado confronto entre receitas e
despesas;
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720016/2012-86
3
(ii)
o recebimento relativo aos grãos de arroz foi advindo de prestação de
serviços, não caracterizando, portanto, receita de atividade rural, além de
ensejar multa isolada pela falta de recolhimento do imposto de renda;
(iii)
não cabe alegar a ausência de individualização dos valores autuados, pois as
notas fiscais omitidas foram apontadas ainda no procedimento fiscal, o que
culminou no refazimento de todo o livro caixa. Com isso, o contribuinte
pôde verificar cada nota fiscal que compôs o lançamento, atestando que os
valores são provenientes da atividade rural;
(iv)
quanto às despesas glosadas, (a) os valores despendidos com advogados e
com cartórios não são passíveis de dedução por não interferirem na
manutenção da atividade rural; (b) as despesas de juros de empréstimo, de
a aquisição de bovinos, de depósito em favor da Central Motores, e relativas
a pagamentos antecipados não estão lastreadas em documentação hábil; (c)
as despesas com financiamento e com os pagamentos antecipados foram
apropriadas extemporaneamente.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 315 a 338), o contribuinte reiterou as razões de sua
impugnação e defendeu a necessidade de (i) reconhecer o seu direito ao arbitramento do
resultado da atividade rural à razão de 20% de sua receita bruta; e (ii) reconhecer a receita com a
prestação de serviço de corte de arroz como oriunda da atividade rural.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Atesto a tempestividade, visto que o Recurso Voluntário foi protocolado em
03/08/2016 (fl. 313) e a ciência do acórdão da DRJ foi dada em 06/07/2016 (fl. 333).
2. Da apuração do resultado tributável.
Alega o contribuinte que:
(fl. 319) a imprestabilidade do livro caixa do contribuinte/agricultor, frente a
existência de várias divergências entre datas, documentos (histórico) e/ou valores
individuais, e a orientação do ente fiscalizador para que o contribuinte refizesse
os "Livros Caixa da Atividade Rural", -- consoante consta expresso no Termo de
Intimação Fiscal 05/11, de 13/05/2011, folha 065, que faz parte integrante do
auto de infração --, leva a serena conclusão de que o fato apurado pela douta
auditoria da RFB/Pelotas/RS, com absoluta certeza, impõe a necessidade de
apurar-se o resultado da atividade rural fiscalizada mediante arbitramento tendo
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720016/2012-86
4
como referência a receita bruta comprovada à luz do previsto no artigo 5o, lei
8.023/90, art. 71 do RIR.
A opção efetuada pelo contribuinte de tributação dos resultados da atividade rural
está prevista no artigo 63 do RIR/1999 e tem como base legal a Lei n. 8.023/1990, art. 4o e Lei no
8.383/1991, em seu art. 14. Essa é a regra geral de tributação dos resultados da atividade rural,
permitindo, inclusive, a compensação de prejuízos dessa atividade:
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente
a todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no
8.383, de 1991, art. 14).
Também há previsão da necessidade de arbitramento a 20% na hipótese de o
contribuinte não escriturar suas receitas e despesas no Livro Caixa. A matéria é regida pelo artigo
18 da Lei n. 9.250/1995, assim regulamentado no então vigente RIR/1999, em seu artigo 60:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem sequencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado sequencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano
calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro. (...)
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720016/2012-86
5
Caso entenda ser mais vantajoso, o contribuinte pode renunciar à apuração de
receitas menos despesas e adotar a presunção de 20% diretamente sobre a receita bruta,
conforme a previsão contida no art. 5o da Lei n. 8.023/1990:
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo,
o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da
receita bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o
implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta
no ano-base.
Nos termos do art. 71 do RIR/1999:
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art.
66 (Lei no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à atividade rural exercida no Brasil por
residente ou domiciliado no exterior (Lei no 9.250, de 1995, art. 20, e § 1o).
Contudo, a opção deve ser exercida no momento da entrega da Declaração de
Ajuste Anual, no anexo da atividade rural.
Por sua vez, a autoridade lançadora e as instâncias de controle de legalidade não
podem modificar a opção de tributação dos rendimentos auferidos. A autoridade administrativa
somente está autorizada a permitir a retificação da declaração, por parte do contribuinte, antes
do início do procedimento de lançamento de ofício, conforme o art. 832 do RIR/1999:
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício.
Da documentação acostada, é possível atestar que o contribuinte optou pelo
método de receitas menos despesas (fl. 35 e 43), já considerado pela DRJ:
(fl. 298) Do exame das normas transcritas, conclui-se que o contribuinte tem a
opção de oferecer à tributação o resultado real da atividade rural
(correspondente à diferença entre os valores das receitas e das despesas de
custeio e de investimentos pagos no ano-calendário) ou o resultado presumido
(correspondente a 20% do valor da receita bruta do ano-calendário).
É evidente que, ao preencher a declaração de ajuste anual, o contribuinte opta
pela forma de tributação que lhe é mais favorável.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720016/2012-86
6
Em qualquer hipótese, contudo, fica o contribuinte obrigado a manter
escrituração das receitas e despesas, o que deve ser feito, sempre que a receita
bruta for superior a R$ 56.000,00, por meio de Livro Caixa.
Em não havendo escrituração, deve a fiscalização arbitrar a base de cálculo à
razão de 20% da receita bruta do ano-calendário.
Em síntese, à semelhança das modalidades de apuração do lucro das pessoas
jurídicas, pode-se dizer que o resultado da atividade rural das pessoas físicas pode
ser real, presumido ou arbitrado, sendo esta última modalidade de aplicação
exclusiva e de ofício pela fiscalização, na falta de escrituração do Livro Caixa.
Pois bem. Observa-se na documentação constante dos autos que o interessado
optou por tributar o resultado de sua atividade rural pelo confronto entre receitas
e despesas e não pela utilização da proporção de 20% da receita bruta, consoante
Anexos da Atividade Rural das DAA examinadas (fls. 29/46).
Além disso, é possível denotar do Termo de Verificação Fiscal que o contribuinte
apresentou livro caixa, que foi posteriormente retificado:
(fl. 18) Constatadas divergências entre os demonstrativos apresentados em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal 03/11 e os lançamentos nos Livros Caixa,
foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° pr05/11, do qual o contribuinte tomou
ciência em 27/05/2011, conforme comprova AR RM 26283884 6 BR. Em 10/06/11,
em atendimento a solicitação do contribuinte, foram concedidos mais 20 dias de
prazo para apresentação dos documentos/esclarecimentos.
Em 15/06/2011 através de seu procurador e com o objetivo de refazer os Livros
Caixa, o contribuinte solicitou a devolução dos documentos protocolados em
21/03/11.
No que foi atendido por esta fiscalização. Em 06/07/11, protocolou resposta ao
Termo de Intimação pr05/11, na Delegacia da Receita Federal de Pelotas.
Do exposto, concluo que é impossível aplicar a regra de arbitramento de 20% sobre
a receita bruta, dado que o contribuinte (i) optou por método de apuração diverso ao entregar
suas declarações de ajuste anuais; e (ii) escriturou todas as suas receitas e despesas em livro caixa,
que foi posteriormente retificado.
Desprovido, portanto, o pedido do contribuinte.
2. Do enquadramento dos rendimentos provenientes da prestação de serviço de
corte de arroz como sendo advindos da atividade rural.
O contribuinte argumenta em segunda instância, de forma lacônica, que os
rendimentos provenientes da prestação de serviços de “corte de arroz” devam ser enquadrados
como provenientes da atividade rural:
(fl. 326 e 327) 5.2.3 Sabidamente, os gastos com “corte de arroz” para colheita,
inclusive secagem, limpeza, armazenagem entre outros, são considerados (i)
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720016/2012-86
7
despesas de custeio e (ii) prestação de serviços da atividade rural. Por corolário
lógico, o recebimento obtido pela prestação configura espécie de receita bruta da
atividade rural do produtor prestador; em contrapartida o dispêndio representa
despesa de custeio do tomador. Não houvesse equivalência, estar-se-ia diante do
tratamento desigual em face do mesmo fato que envolve contribuintes vinculados
à mesma atividade primária.
Irretocável a decisão de primeira instância a respeito da matéria, razão pela qual
reproduzo e adoto seus fundamentos:
A Nota Fiscal de Entrada no 990348, de 17/07/2008, emitida pelo contribuinte, no
valor de R$ 16.949,00, traz em sua descrição ser relativa a “recebimento de
prestação de serviços de corte de arroz safra 2008/2009”, informação que se
repete na Nota Fiscal de Produtor no 563030, emitida por Carlos Amaury Agrello,
na mesma data e mesmo valor, contendo ainda a informação de que a natureza
da operação seria “pagamento” (fls. 128/129).
Do mesmo modo, a Nota Fiscal de Entrada no 990349, de 17/07/2008, emitida
pelo contribuinte, no valor de R$ 12.444,00, traz em sua descrição ser relativa a
“recebimento de prestação de serviços de corte de arroz safra 2008/2009”,
informação que se repete na Nota Fiscal de Produtor no 292744, emitida por
Ladislau Antonio Lopes Silveira, na mesma data e mesmo valor, contendo ainda a
informação de que a natureza da operação seria “pagamento” (fls. 130/131).
A eventual venda, aliás não comprovada, do arroz recebido pelo contribuinte
como pagamento de prestação de serviços de corte de safra não pode ser
tributada como receita de atividade rural, pois a origem do produto foi a de
prestação de serviços, e não produção própria.
Desta forma, o valor do pagamento efetuado ao interessado com produto (arroz),
no valor de R$ 29.393,00 em 2008, por ser relativo a prestação de serviços, não
informado em sua DAA/2009, deve ser tributado como rendimento recebido de
pessoas físicas, conforme previsto no art. 8o da Lei no 7.713/88, a seguir
transcrito, como efetuado no lançamento de ofício.
Art. 8.o Fica sujeita ao pagamento do Imposto sobre a Renda, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa
física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não
tenham sido tributados na fonte, no País.
§ 1.o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros,
quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2.o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da
1.a (primeira) quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Assim, deve também ser mantida a aplicação da multa isolada de 50% sobre o
imposto de R$ 7.534,26, relativo aos rendimentos omitidos, no valor de R$
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720016/2012-86
8
3.767,13, conforme demonstrativo de fls 10, pela falta de recolhimento do
imposto de renda (carnê-leão), segundo os termos da tipificação espelhada no art.
44 da Lei n.o 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
Negado o pedido do contribuinte.
3. Dos demais pontos suscitados na impugnação e reiterados no recurso
voluntário.
O contribuinte limitou-se a indicar que reitera os argumentos suscitados na
impugnação, não trazendo fatos ou novas explicações:
(fl. 319) 1. O recorrente ratifica os fundamentos alinhados na peça impugnatória,
entretanto, com espeque na jurisprudência do egrégio CARF focaliza a pretensão
de reforma para ver reconhecido o direito ao arbitramento do resultado da
atividade rural em 20% da receita bruta obtida nos anos calendário 2007 e 2008,
como forma de tributação de menor onerosidade, nessa mesma esteira quanto ao
lançamento oriundo de recebimentos por prestação de serviços a terceiros.
De todos os argumentos suscitados na peça impugnatória, o único que não foi
reproduzido diretamente no Recurso Voluntário é o das despesas. Por estar de acordo com a
decisão de primeira instância, após análise dos autos e das provas colacionadas, reproduzo e
adoto seus fundamentos como razão de decidir:
(fl. 302 a 309) Da omissão de rendimentos da atividade rural.
Os art. 60 e 61 do RIR/99 tratam da receita da atividade rural. (...)
A autoridade lançadora, na fase preparatória do lançamento, ao analisar por
amostragem os talões de notas fiscais do produtor, verificou que algumas notas
de saída não estavam consignadas nos livros caixa do contribuinte, intimando-o a
justificar este fato por meio do Termo de Intimação 05/11, de 13/05/2011, onde
detalhou as notas fiscais, além de anexar suas cópias (fls. 65/137).
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720016/2012-86
9
Em resposta, o contribuinte refez os livros caixa, escriturando as notas fiscais
apontadas, podendo se inferir que o interessado reconheceu e confirmou os
valores como receita da atividade rural por ele exercida.
Assim, não merece prosperar a alegação na defesa de que os valores que
compuseram o lançamento de omissão de receitas não teriam sido devidamente
identificados e relacionados de forma individualizada pela autoridade fiscal, uma
vez que tal providência foi devidamente tomada ainda durante a fiscalização, no
já citado Termo de Intimação.
Desse modo, deve permanecer o lançamento de omissão de rendimentos da
atividade rural da diferença entre o declarado pelo contribuinte nas DAA e as
receitas escrituradas nos livros caixa, nos valores de R$ 333.315,34 e R$ 7.618,57,
correspondentes respectivamente aos anos-calendário 2007 e 2008.
Das despesas da atividade rural.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/1999), incorporando os preceitos legais relativos à matéria, dispõe sobre a
tributação dos resultados da atividade rural exercida por pessoas físicas nos seus
art. 57 a 71, tendo sido as despesas de custeio e investimentos detalhadas no art.
62: (...)

Da leitura dos dispositivos acima transcritos deve-se ter presente,
preliminarmente, os três requisitos cumulativos para a dedutibilidade das
despesas:
> devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
> devem estar escrituradas em livro caixa;
> devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
O livro caixa de 2007, retificado pelo contribuinte, aponta despesas de R$
1.602.441,53, porém o interessado declarou no anexo de atividade rural da
DAA/2008 o valor de despesas de R$ 2.182.690,00, devendo ser mantida a glosa
de R$ 580.248,47 por estarem descumpridos pressupostos para a dedutibilidade
de despesas da atividade rural visto na legislação acima citada, qual seja a
escrituração em livro caixa e a comprovação mediante documentação idônea.
O argumento do contribuinte de que o lançamento seria inválido, por não terem
sido identificadas no relatório de verificação fiscal as despesas que teria declarado
a maior em relação às escrituradas no livro caixa, também não merece prosperar,
pois não haveria como a autoridade lançadora efetuar tal discriminação, pois o
valor declarado no anexo da atividade rural é o total do mês, sem detalhamento
por despesa, que somente ocorre no livro caixa, cujo ônus da escrituração,
devidamente lastreada por documentos, é do contribuinte, não havendo como
ser transferida à autoridade fazendária a identificação do valor a maior declarado
nos anexos da Atividade Rural.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720016/2012-86
10
Prosseguindo na análise das infrações relacionadas às despesas da atividade rural,
observe-se que o contribuinte relacionou no Livro Caixa e a Fiscalização glosou as
despesas constantes do relatório do presente Acórdão, tendo o interessado
apresentado argumentos para seu restabelecimento na impugnação, que serão a
seguir analisados.

Item 01 – despesas com advogados.
A autoridade lançadora relatou que glosou os gastos com o advogado Sérgio A.S.
Canhada, no valor de R$ 3.000,00, por não serem necessários à percepção da
receita ou à manutenção da fonte produtora, e com o escritório Telechea e
Corleta Advogados S/C, no valor de R$ 985,00, por ser referirem a serviço
prestado à Sra. Eulália Maciel Rodrigues de Freitas, cônjuge do contribuinte, que
apresenta Declaração em separado.
O contribuinte alega que pagamentos feitos a advogados devem ser considerados
como necessários à manutenção da fonte produtora, pois como em qualquer
negócio os produtores rurais possuem a necessidade de se cercarem de
profissionais que lhes proporcionem certa segurança jurídica e, especificamente
quanto ao valor pago pelo seu cônjuge, argumenta que seu casamento é em
regime de comunhão universal de bens, que os dois exploram a atividade rural e
têm a possibilidade de optarem por declarar seus rendimentos e despesas
provenientes da fonte produtora em comum.
Como disse o contribuinte, as questionadas despesas são pertinentes a qualquer
ramo empresarial, sem relação com o resultado da atividade rural, não atendendo
ao quesito de necessárias (custeio e investimentos) à formação da renda da
atividade.
Ressalte-se que o recibo de fls. 196 e a nota fiscal de fls. 216 não detalham os
serviços, apenas identificam que se referem a honorários por serviços
advocatícios.
Portanto, não são passíveis de dedução, visto que não interferem na manutenção
da atividade imposta somente aos produtores rurais, ainda que, com relação à
despesa do cônjuge, de fato o art. 64 do RIR/99 permite a opção de que o
resultado auferido em unidade rural possa ser apurado e tributado em conjunto
na declaração de um dos cônjuges, ou seja, as despesas necessárias à atividade
efetuadas pelo cônjuge poderiam ser informadas na declaração do interessado.
Item 02 – despesas com correção monetária.
A Fiscalização glosou despesas com correção monetária no total de R$ 76.208,03,
por falta de previsão legal para a dedutibilidade na apuração do resultado.
O impugnante alega que cometeu um equívoco ao registrar valores pagos com
juros de empréstimo como correção monetária, como constava nos extratos
bancários, acrescentando que desde 1995 não mais existe a correção monetária,
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720016/2012-86
11
aduzindo que o contrato junto à instituição financeira prevê o pagamento de
encargos financeiros com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
De fato, o § 11 do art. 62 do RIR/99 estabelece que os encargos financeiros,
exceto a atualização monetária, pagos em decorrência de empréstimos contraídos
para o financiamento do custeio e de investimentos da atividade rural podem ser
dedutíveis na apuração do resultado.
Porém, o contribuinte não trouxe aos autos, nem na fase preparatória do
lançamento, nem na defesa, os contratos de empréstimos, para que se pudesse
verificar a previsão de pagamento dos encargos.

O que consta dos autos são os extratos de fls. 202/203, fornecidos pelo Banco do
Brasil, onde são demonstrados os valores pagos de janeiro a outubro de 2007
relativos ao contrato 02000002, de 10/05/2000, detalhando que as prestações
são divididas em “recebimento de capital”, “recebimento de correção monetária”
e “recebimento de juros”, tendo a autoridade lançadora glosado os valores
relativos a “recebimento de correção monetária” que, não obstante a
denominação no extrato, certamente se referem a atualização monetária, cuja
dedução é vedada pela já citada legislação.
Portanto, procede a glosa das despesas de atualização monetária, não dedutíveis
na apuração do resultado.
Item 03 – despesas com cartórios.
A autoridade lançadora considerou que as despesas de fls. 204/208 e 210/215,
com pagamentos a cartórios de registro de imóveis, tabelionatos e serviço de
registro de títulos e documentos não se enquadram no conceito de despesas da
atividade rural por não serem necessárias à percepção da receita ou à
manutenção da fonte produtora.
O impugnante alega que as despesas de cartório são consequência da
necessidade de manutenção dos imóveis perante o registro imobiliário, sem o quê
não teria acesso às linhas de crédito para financiamento de sua atividade rural.
Entende este relator que as questionadas despesas são pertinentes a qualquer
emolumento pago em cartórios, sem relação direta com o resultado da atividade
rural, e não atendem ao quesito de necessários (custeio e investimentos) a sua
formação. Portanto, não são passíveis de dedução, visto que não interferem na
manutenção da atividade imposta somente aos produtores rurais, mas a todos
que necessitam dos serviços cartoriais.
Item 04 – compra de bovinos.
Foram glosadas despesas de compras de bovinos para as quais não foram
apresentadas notas fiscais de saída, nota fiscal do produtor de entrada (contra-
nota) e guia de trânsito.
O defendente argumenta que os recibos apresentados seriam suficientes para
comprovar as despesas de R$ 227.039,89 nos anos-calendário examinados, pois
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720016/2012-86
12
identificam adequadamente a destinação dos recursos, conforme prevê a
Instrução Normativa SRF 83/2001.
De fato, verifica-se que o art. 10 da legislação citada pelo impugnante estabelece
que “as despesas de custeio e os investimentos são comprovados mediante
documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação
de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e folha de pagamento de
empregados, identificando adequadamente a destinação dos recursos”.
O contribuinte apresentou o recibo de fls. 209, para comprovar compra de vacas
no valor de R$ 69.800,00, em 17/07/2007, e o de fls. 185, relativo a compra de
bovinos no valor de R$ 157.239,89 em 21/07/2008, ambas as transações
efetuadas com Juarez Freitas.
Contudo, tais recibos não podem ser aceitos para comprovar as despesas, pois
não identificam adequadamente a destinação dos recursos, pois não descrevem
detalhadamente os produtos, como a quantidade, o valor unitário e o
transportador, o que seria possível verificar nas notas fiscais de entrada e de
saída, documentos pertinentes nas operaçõesde compra e venda de gado.
Simples recibos, que podem ser aceitos para operações de outras naturezas, não
para a de venda de gado, são válidos apenas entre as partes, não perante
terceiros.
Assim, deve ser mantida a glosa efetuada pela autoridade lançadora.
Item 05 – financiamento.
A Fiscalização fundamentou a glosa sob o argumento de que não foi apresentada
documentação comprobatória da despesa com financiamento, no valor de R$
30.777,32 no ano-calendário 2007.
O impugnante, para comprovar a regularidade da dedução, anexa contrato de
financiamento contraído junto ao Banco CNH Capital S/A em 30/09/2004,
referente a um trator agrícola, no valor de R$ 116.000,00, e boleto de quitação da
amortização efetuada em 15/08/2007, no valor de R$ 30.777,32 (fls. 273/284).
Observa este relator que o § 4o do art. 62 do RIR/99, transcrito acima, estabelece
que “o bem adquirido por meio de financiamento rural será considerado despesa
no mês do pagamento do bem e não no do pagamento do empréstimo”, ou seja,
deve ser considerado como despesa pelo valor total da nota, no mês de aquisição,
no caso setembro de 2004.
Somente os encargos financeiros poderiam ser deduzidos nas datas de seus
pagamentos, como previsto no § 11 do art. 62 do RIR/99, porém verifica-se no
item VII do preâmbulo do contrato (fls. 275) que a parcela com vencimento em
15/08/2007 foi relativa à amortização do principal.
Portanto, a glosa da despesa deve ser mantida, não havendo amparo legal para a
pretensão do contribuinte de apropriar os custos/despesas na data do pagamento
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720016/2012-86
13
da parcela da amortização do valor principal do financiamento, ainda que não
tenha ocorrido apropriação na data do pagamento do bem.
Item 07 – depósito no Banrisul S/A.
A Fiscalização não acatou a despesa relativa a depósito bancário de R$ 14.731,00
no Banrisul S/A em 25/04/2008, tendo como favorecido Central Motores, por
entender que o simples recibo não discrimina o serviço/produto/mercadoria
adquirido e não comprova sua efetiva utilização na atividade rural exercida.
O contribuinte argumenta que o recibo bancário devidamente identificado com o
beneficiário do pagamento, comprovando que houve o desembolso de valor,
deveria ser considerado, pois o Fisco tem o recurso do cruzamento de
informações que permitiria a identificação da atividade fim da empresa que
forneceu o serviço/produto/mercadoria.
Ressalte-se que o impugnante deveria ter comprovado que a despesa era
necessária à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora,
relacionados com a natureza da atividade exercida.
O recibo de depósito de fls. 192 somente comprova que foi depositado o valor de
R$ 14.731,00 para Central Motores, não sendo possível relacionar a transação
com a atividade rural do interessado, e nem com a atividade fim da empresa,
devendo assim a glosa ser mantida.
Item 09 – pagamentos antecipados.
A autoridade fiscal glosou pagamentos efetuados a Mirim Aviação Agrícola, no
valor total de R$ 48.626,50 em 2008, por ter verificado que os recibos de fls.
247/249 se reportam a “pagamentos antecipados”, que somente podem ser
computados como despesa no mês do recebimento dos animais/bens/serviços.
O contribuinte alega em sua defesa que a regra adotada pela Fiscalização não
seria válida para a prestação de serviços, que foi o caso (serviços de aviação
agrícola), mas tão somente para aquisição de gado ou de outros bens,
acrescentando que o regime de caixa a que está sujeita a atividade rural
determina que as despesas sejam apropriadas na ocasião de seu pagamento.
Verifica-se que a autoridade lançadora fundamentou a glosa no Perguntas e
Respostas editado pela Receita Federal, que por sua vez remete ao art. 62 do
RIR/99 e ao art. 17, § 3o da IN SRF no 83/2001.
Em que pese tais dispositivos realmente não deixarem explícito que os
pagamentos efetuados antecipadamente, relativos a serviços, somente podem ser
computados como despesas da atividade rural no mês da efetiva prestação, outra
não pode ser sua interpretação. (...)
Além disso, o documento hábil para comprovar a prestação de serviços é a nota
fiscal, que somente é emitida na ocasião da efetiva prestação, devendo assim ser
mantida a glosa.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720016/2012-86
14
Negados, portanto, os pedidos indiretamente requeridos pelo contribuinte ao
reiterar as razões de sua impugnação.
Conclusão.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 348
DF CARF MF
Original